Tribunal: TJMT
Processo: 1049203-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049203-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (RECORRIDO), SWELEN ADNA AZEVEDO GONCALVES CHICALE - CPF: 416.409.648-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049203-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Pantanal Locadora de Automóveis LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO À LOCAÇÃO. PORTARIA 164/2018/SEFAZ/MT. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR ERRO FORMAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A ISENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrido, é empresa de pequeno porte, atuante no ramo de locação de veículo, regularmente optante do regime do Simples Nacional, fazendo jus, conforme a legislação estadual - art. 3o da Portaria 164/2018/SEFAZ/MT-, à alíquota reduzida para 1% (um por cento) de IPVA para veículos destinados à atividade empresarial de locação.

2. Ocorre que, ao solicitar a isenção da alíquota de 03 (três) veículos, teve deferimento em apenas 02 (dois) veículos, sendo injustificadamente indeferido o pedido de isenção no veículo automotor RENAULT OROCH INTENSE16M, ANO 2023, RENAVAM 1363172953, CHASSI 93Y9SR8V6RJ663649 – PLACA RRX7H03. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

3. O Estado Reclamado, ora recorrente, sustenta que o indeferimento administrativo da redução da alíquota de IPVA se dá pelo não atendimento dos requisitos exigidos na Norma Estadual, tendo o protocolo do pedido ocorrido intempestivamente, além de ter sido formulado por pessoa distinta da proprietária do veículo, contrariando o §1o, do art. 1, da Portaria 164/2018-SEFAZ, inexistindo a prática de ato ilícito. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4. Da análise dos autos, verifico que o Reclamante logrou êxito em comprovar que o requerimento administrativo abrangia outros veículos e que o protocolo foi realizado pelo sócio Wladislau Ribeiro Jovio, de forma conjunta para todos, sendo deferido dois deles, não prospera a alegação do Recorrente quanto à intempestividade do protocolo administrativo, haja vista o deferimento parcial.

5. Além disto, a alegação de irregularidade formal, consistente na inserção do nome de terceiro no requerimento (Wladislau Ribeiro Jovio), não compromete o direito material, pois se trata de mera inconsistência, incapaz de obstar a concessão do benefício, especialmente diante da comprovação de que os requisitos necessários foram preenchidos e, injustificadamente, houve a negativa de apenas um dos veículos.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Analisando os autos,
verifica-se que o autor comprovou que o protocolo dos pedidos de redução de alíquota para os três veículos foi realizado de forma conjunta e tempestiva, o que é corroborado pelo fato de que dois deles tiveram a alíquota reduzida aprovada pelo órgão fazendário. No que tange à alegação de irregularidade no protocolo em nome de Wladislau Ribeiro Jovio, entendo que tal fato, no máximo, configura uma inconsistência formal que não tem o condão de afastar o direito material do autor ao benefício pleiteado.
Ademais, o parecer técnico constante no Num. 180546951 reforça que os requisitos materiais para a concessão da alíquota reduzida foram atendidos, sendo a negativa do benefício referente ao veículo mencionado incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

7. Assim, estando preenchidos os requisitos materiais, impõe-se a concessão da alíquota reduzida de 1% do IPVA para veículo destinado à locação, nos termos da Portaria 164/2018-SEFAZ.

8. Ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, pois não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, fazendo-o
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para
determinar a REDUÇÃO DA ALÍQUOTA do IPVA do exercício de 2024 para 1% SOBRE O VALOR VENAL DO VEÍCULO
RENAULT OROCH INTENSE 16M, ano 2023, RENAVAM 1363172953, chassi 93Y9SR8V6RJ663649, placa RRX7H03
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025